Tribunal: TJMT
Processo: 1030660-74.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030660-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI - CPF: 571.755.601-25 (AGRAVANTE), ILOINE MENSCH - CPF: 395.285.539-15 (AGRAVANTE), VARZEA GRANDE SHOPPING S.A - CNPJ: 12.756.168/0001-00 (AGRAVADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA – VÍCIO DE NULIDADE ABSOLUTA – PREJUÍZO EVIDENCIADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, revelando-se indispensável que nas publicações constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Sendo comprovado nos autos, que houve equívoco do Judiciário ao não intimar o credor acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo devedor, impõe-se a declaração de nulidade dos atos processuais, por restar configurado inequívoco cerceamento de defesa ao direito da exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ILOINE MENSCH e LUCIA FATIMA MANENTI NOVELLI em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1028438-30.2023.8.11.0002 em Ação Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Danos Morais nº 1000977-59.2018.8.11.0002, movido em face do VÁRZEA GRANDE SHOPPING S. A., acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo devedor para reconhecer o excesso de execução no valor de R$182.515,90.

Em suas razões, as agravantes aduzem que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a sua nulidade.

Para tanto, alegam que em nenhum momento houve a sua intimação para contestar a impugnação apresentada.

Defendem que os valores apresentados no cumprimento de sentença estão corretos. Apontam erro no cálculo dos honorários sucumbenciais que lhes são devidos.

Sem pedido liminar, o feito foi recebido (ID 196517171).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197014176).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 2023252678).

É a síntese do necessário

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, destaco que a alegação da parte agravada que o presente recurso é deserto não deve prosperar, visto que a parte autora é beneficiária de assistência judiciária, conforme decisão de ID 196402170, portanto, desnecessário o recolhimento de preparo no caso em apreço.

Prosseguindo, cinge-se a controvérsia recursal acerca da nulidade da decisão combatida em razão da falta de intimação da parte agravante para contestar a impugnação apresentada pela parte agravada em primeiro grau.

Compulsando os autos de primeiro grau por meio do Sistema PJE, verifico que realmente não houve qualquer intimação das partes recorrentes para contestar o cumprimento provisório de sentença apresentado pela parte recorrida.

Aliás, tal fato é incontroverso nos autos do presente recurso de agravo de instrumento.

Nos moldes do art. 269,
caput,
do Código de Processo Civil “
a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo”.
Pode ser realizada através de mandado, por meio eletrônico, através do Diário da Justiça, pelo correio ou mesmo por edital.

Em regra, é realizada através da pessoa do advogado constituído nos autos, por meio eletrônico, conforme art. 270 do CPC. Além disso, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC,
"constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade".

A ausência de intimação válida, por sua vez, pode gerar nulidade absoluta se o ato se tratar de providência indispensável, bem como capaz de gerar prejuízo à parte interessada. Ademais, o art. 280 do CPC assim dispõe que
“a
s
citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais”.

Ainda, conforme o disposto no art. 278 do CPC “a
nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Referida norma não discrimina
“se a comunicação da irregularidade deve ser feita em primeira ou segunda instância. Tal irá depender de cada caso concreto. Se a primeira oportunidade surgiu, para o ora recorrente, quando foi intimado da baixa dos autos para dar início à execução, pode ele, ou melhor, deve, alertar o juiz da nulidade”
(REsp 245.647/SC, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2001, DJ 02/04/2001, p. 290).

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. n. 1778384/GO, entendeu ser “
admissível o reconhecimento da nulidade de intimação da sentença por petição apresentada em 1º grau na fase de cumprimento ou de execução do julgado”.

Diante de tais premissas, analisando o caso dos autos, entendo que a pretensão recursal merece acolhida para reconhecimento da nulidade processual arguida pelas agravantes, já que não houve qualquer intimação sua ou do seu patrono para contestar a impugnação ao cumprimento provisório de sentença protocolado perante o Juízo
a quo
.

É sedimentado o entendimento da jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de intimação do advogado constituído pela parte e indicado para receber intimações, enseja nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal,

Para a ministra Nancy Andrighi
“O defeito ou a ausência de intimação – requisito de validade do processo (art. 236, §1º e 247 CPC/73) – impedem a constituição da relação processual e constituem temas passíveis de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de forma, alegação de prejuízo ou provocação da parte. Tratam-se de vícios transrescisórios”
(REsp 1.456.632).

Nesse contexto, restou caracterizado o prejuízo sofrido pelas recorrentes, face a restrição ao seu direito de contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, precedentes da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS HABILITADOS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. NULIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que deve ser observado pedido expresso de intimação em nome de determinado advogado, sob pena de nulidade do ato.2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1685309/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO DA PARTE NA PUBLICAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. Havendo advogados regularmente constituídos nos autos, não se justifica que o serventuário tenha procedido a todas as intimações da fase de liquidação em nome dos antigos estagiários, cujo posterior registro como advogado diligenciou de ofício, presumindo sua continuidade, após a formatura, no escritório dos patronos e na causa. 2. O comparecimento da parte somente supre a ausência de citação ou intimação quando ainda é possível exercer plenamente o direito de defesa. Tal não ocorre, certamente, quando comparece aos autos após exaurida qualquer possibilidade de participação no procedimento já findo, com trânsito em julgado, de liquidação de sentença. A circunstância de ter, por meio de exceção, de pronto, alegado prescrição - mais facilmente perceptível a um primeiro exame, decorrida uma década do trânsito em julgado, sem andamento processual regularmente comunicado aos advogados - não sana o vício de intimação antecedente, nulidade absoluta, insusceptível de preclusão. 3. O vício de intimação somente pode ser tido como sanado quando a intimação levada a efeito, embora viciada, atinge o seu objetivo, permitindo o conhecimento da parte sobre o ato a ser praticado, a tempo de fazê-lo, mesmo que permaneça inerte, o que, nesse caso, constituiria o que a jurisprudência convencionou apelidar de "nulidade de algibeira". 4. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1065681/SP, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019)

Desse modo, como consequência lógica da nulidade, resta impositiva a invalidação da decisão objurgada, ensejando a reabertura do prazo para manifestação ante o flagrante cerceamento de defesa, pois ninguém pode ser privado dos seus direitos sem o devido processo legal.

Dispositivo.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da decisão combatida
e determinar a sua intimação para contestar a impugnação ao cumprimento de sentença em primeiro grau, com a restituição dos prazos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024